Tribunal: CARF
Processo: 13882.000364/2009-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13882.000364/2009-08
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-004.314 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de maio de 2021
Recorrente
HENRIQUE CESAR SAMPAIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os simples recibos podem não fazer prova
absoluta da ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros
elementos de comprovação, desde que expressamente solicitados pela
autoridade fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer as deduções de despesas médicas
com Alexandre L. S. Vieira (R$ 120,00), Francisco João Fonseca (R$ 50,00), Maternidade Frei
Galvão (R$ 300,00), Sérgio Alimonda Salazar (R$ 200,00) e Plano de saúde Unimed de
Guaratinguetá (R$ 138,99).

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luís Ulrich Pinto.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2006, ano-calendário
de 2005, em que foram apuradas deduções indevidas de despesas médicas, no valor total de
R$ 27.418,99, para alegados tratamentos do declarante e sua esposa (dependente), por não
comprovação da efetividade das despesas, bem como apresentação de recibos contendo
irregularidades, referentes aos profissionais/empresas:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13882.000364/2009-08
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.314 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13882.000364/2009-08

- Ana Claudia de Marins Ferrão, fisioterapeuta, no valor de R$ 5.560,00;
- Claudia de Paiva Caltabiano, psicóloga, no valor de R$ 7.050,00;
- Tatiane Alves Sampaio, cirurgiã-dentista, no valor de R$ 14.000,00;
- Alexandre L. S. Vieira, médico, no valor de R$ 120,00;
- Francisco João Fonseca, médico otorrino, no valor de R$ 50,00;
- Maternidade Frei Galvão, no valor de R$ 300,00;
- Sérgio Alimonda Salazar, médico homeopata, no valor de R$ 200,00;
- Plano de saúde Unimed de Guaratinguetá, no valor de R$ 138,99.

Cientificado, o contribuinte entregou impugnação na qual defende que os recibos
estão em consonância com a legislação vigente, que os serviços foram efetivamente executados e
os pagamentos realizados, que apresentou ao Fisco tudo o que lhe fora solicitado, que os extratos
bancários mostram movimentação financeira compatível com as despesas, que as irregularidades
apontadas nos documentos não procedem ou são vícios meramente formais que não os
invalidam. Pede o cancelamento do débito.
Após análise, a DRJ em São Paulo/SP negou provimento à impugnação. Do voto
do acórdão no 17-54.087 da 10a Turma da DRJ/SP2 (fl. 114 e segs.):
“(...)
Conforme assinalado acima, a legislação tributária determina caber ao
contribuinte a prova de que as despesas por ele declaradas atendem aos requisitos
legais, bem como comprovar o efetivo pagamento.
Assim, o direito à dedução das despesas médicas na declaração está sempre
vinculado à comprovação prevista em lei e restringe-se aos pagamentos efetuados,
especificados e comprovados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de
seus dependentes, cabendo ao contribuinte a prova de que faz jus à dedução pleiteada
na declaração.
Em princípio, os recibos fornecidos por profissional legalmente habilitado
constituem documentos hábeis a comprovar a despesa médica, desde que conste em
seu original, o nome do beneficiário do pagamento, o endereço do local da prestação
de serviços e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ, a especificação dos pagamentos
efetuados, bem como a informação precisa dos serviços prestados e o beneficiário dos
mesmos, pois direito à dedução restringe-se às despesas com o próprio contribuinte e
seus dependentes assim considerados na forma da legislação do imposto de renda.
Entretanto, tal valor probatório é relativo, pois a comprovação de de pesas por
meio de recibos é frágil e a apresentação destes documentos, em muitos casos, deve
servir apenas como ponto de partida para a comprovação das despesas declaradas, não
podendo a autoridade fiscal se satisfazer apenas com eles, especialmente quando o
valor dos pagamentos em comparação com os rendimentos declarados são bastante
significativos, como é o caso.
A prova definitiva e incontestável das despesas é feita com a apresentação de
documentos que comprovem a transferência de numerário - o pagamento e dos
documentos que comprovem a realização do serviço. Ou seja, o ônus da prova inclui
tanto a comprovação material quanto a veracidade e exatidão dos dados indicados,
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.314 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13882.000364/2009-08

quando instado a tal, implicando em trazer elementos que não deixem nenhuma
dúvida quanto ao fato questionado.
(...)
Os recibos tendo como emitente Ana Cláudia de Marins Ferrão, não preenchem
todos os requisitos legais exigidos para sua aceitação, posto que não informam o
endereço do profissional e o nome do paciente, impossibilitando a identificação de que
o serviço foi prestado ao titular ou ao dependente do contribuinte, bem como não
especificam o tratamento realizado, utilizando expressão genérica.
Quanto aos recibos tendo como emitente Alexandre L. S. Vieira, da mesma
forma, não indicam o endereço do emitente e o nome do paciente, não especificam o
tratamento, utilizando expressão genérica, além de não informar o local de emissão
dos mesmos.
Os recibos tendo como emitente Cláudia de Paiva Catalbiano, também não
preenchem todos os requisitos legais exigidos para sua aceitação, posto 'que não
informam o endereço do profissional e não especificam o tratamento realizado,
utilizando expressão genérica.
Em relação aos recibos tendo como emitente Tatiane Alves Sampaio, de igual
forma, não indicam o endereço do emitente e o nome do paciente, bem como não
especificam o tratamento, utilizando expressão genérica.
O contribuinte não juntou em sua impugnação documentos referentes aos
valores declarados como pagos a Francisco João T Fonseca, Sergio Alimonda da Silva
Salazar, Hospital Maternidade Frei Galvão e Unimed de Guaratinguetá Cooperativa de
Trabalho Médico.
A informação de quem efetuou o pagamento é tão importante quanto a
identificação do beneficiário do serviço prestado, devendo constar ambas no
documento que se pretende comprovar uma despesa realizada posto que, é necessário
identificar se o pagamento foi feito pelo contribuinte ou dependente e se o serviço foi
prestado a ele ou a seus dependentes, pois o direito à dedução restringe-se às despesas
com o próprio contribuinte e seus dependentes assim considerados na forma da
legislação do imposto de renda.
Assim, não há como confundir paciente com pagante, como infere o
contribuinte. Nem sempre quem paga a despesa médica é o próprio paciente.
As Declarações de profissionais, às fls. 22/23, 27/28 e 32 constituem-se em
documentos particulares que, muito embora possam trazer as informações elencadas
na lei tributária, o que não é o caso, no contorno jurídico, dão noticias apenas dos fatos
e da forma como esses possivelmente teriam ocorrido, mas não provam a efetividade
de suas ocorrências, conforme determina o artigo 368 do Código de Processo Civil:
(...)
Além das irregularidades apontadas, as quais já são suficientes para embasar o
lançamento, tem-se outras observações fiscais em relação aos recibos apresentados
pelo contribuinte, tais como: mesmo padrão de preenchimento aparentando terem sido
preenchidos pela mesma pessoa, no mesmo dia, com caligrafia de traços semelhantes;
recibos seqüenciais; valores altos representando 27,2% dos rendimentos tributáveis
sem comprovação de pagamento; distância entre a residência ou o trabalho em relação
a cerca de 11 sessões de fisioterapia mensais, na cidade de Cruzeiro que dista 50 e 110
Km respectivamente.
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.314 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13882.000364/2009-08

Tais observações, juntamente com as irregularidades no preenchimento dos
recibos apresentados pelo contribuinte, levaram à necessidade de comprovação do
efetivo pagamento das despesas declaradas.
(...)
Quanto aos extratos bancários apresentados às fls. 47/83, informam sobre
saques realizados em conta, mas não permitem concluir de forma inequívoca que o
dinheiro sacado foi destinado ao pagamento das despesas glosadas. Ademais, a
legislação não prevê esta hipótese de comprovação do pagamento. Assim, nos termos
do art.8°, §2°, III, da Lei n° 9.250/95, os extratos apresentados não permitem concluir
pelo direito a dedução, pois não comprovam o efetivo pagamento das despesas
médicas alegadas.
(...)
Dadas as expressivas quantias envolvidas, é pouco provável que tais
pagamentos, acaso ocorridos, tenham sido realizados em moeda corrente, como quer
fazer crer o contribuinte. E se o foram, em remota possibilidade, poderia o mesmo ter
apresentado os extratos bancários nos quais ficassem demonstrados os saques
coincidentes em datas e valores, o que não ocorreu.
(...)
Contrato de prestação de serviços, orçamentos e planilha dos serviços
executados poderiam robustecer provas de prestação de serviços, no entanto não
comprovam que o pagamento foi realizado.
Quanto a alegação de respeito a normas éticas e sigilo profissional para
justificar as expressões genéricas utilizadas para especificar o tratamento realizado,
não pode ser acolhida, pois não há que se falar em violação a normas éticas e de sigilo
profissional quando é o próprio cliente que a solicita, tendo direito a toda a
documentação que relate doenças e tratamentos a ele prestados. O sigilo profissional
refere-se exclusivamente à divulgação de informações em razão de seu ofício, a outros
que não seu próprio cliente.
Cabe esclarecer que os recibos devem ser emitidos no momento em que há a
transferência do numerário, além do que, o profissional beneficiário, como o próprio
contribuinte concorda, está obrigado à sua parcela de impostos e por isso são
irregulares os recibos emitidos em valor total, em um único dia se referindo a vários
meses.
Além disso, o fato de o contribuinte, à época, ter condição financeira suficiente
para tratar de seus problemas de saúde decorrentes de tratamentos anteriores não o
exime de comprovar o efetivo pagamento das despesas médicas declaradas.
Portanto, o contribuinte, não logrou comprovar o efetivo pagamento das
despesas questionadas, não acostando aos autos quaisquer documentos adicionais
capazes de comprovar os dados contidos nas Relações de Pagamento e Doações
Efetuados de suas Declarações de Ajuste Anual e nos recibos trazidos à colação.
(...)”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela total improcedência da
impugnação para manter o crédito tributário lançado.
Cientificado, o interessado apresentou recurso voluntário de fls. 128 e segs. onde,
em síntese, reitera suas razões de defesa já trazidas em sede de impugnação.
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.314 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13882.000364/2009-08

É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Passo então à análise da questão aqui posta, qual seja, se os recibos e demais
documentos apresentados relativos a supostos pagamentos por serviços prestados são suficientes
para provar o alegado, para fins de sua utilização pelo contribuinte como dedução da base de
cálculo do IRPF na declaração de ajuste anual.
Dispõe o art. o art.73 do Decreto no 3.000, de 1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Do dispositivo acima transcrito, a autoridade fiscal, se entender necessário, pode
solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem como da natureza da despesa que se
pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu critério, elementos comprobatórios das
despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos da efetividade da prestação dos
serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu ônus. A não apresentação dos
elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e idôneos, pode ensejar a glosa dos
valores deduzidos.
Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.314 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13882.000364/2009-08

quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
No curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar com clareza o
contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise dos fatos a
serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los. Posteriormente, caso a
autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve apresentar a descrição clara
e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a apuração do mesmo. Isso para que
o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu direito de defesa.
No caso em comento, teria sido bastante plausível a exigência de comprovantes
pelo auditor responsável pela ação fiscal, pois tem-se que o valor deduzido a título de despesas
médicas é sem dúvida significativo.
Tem-se da Notificação de Lançamento, na parte “Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal”, fls. 11 a 13, que a autoridade lançadora descreve minuciosamente as
razões para as glosas, após a genérica descrição da infração “...por falta de comprovação, ou por
falta de previsão legal para sua dedução”, como sendo, em síntese, por não comprovação da
efetividade das despesas, bem como apresentação de recibos contendo irregularidades, referentes
aos profissionais/empresas.
Da análise da documentação trazida pelo contribuinte, referente aos diversos
profissionais/empresas:

Alexandre L. S. Vieira (R$ 120,00), Francisco João Fonseca (R$ 50,00),
Maternidade Frei Galvão (R$ 300,00), Sérgio Alimonda Salazar (R$ 200,00), Plano de
saúde Unimed de Guaratinguetá (R$ 138,99).
Quanto aos documentos emitidos pelos profissionais/empresas imediatamente
acima citados, os mesmos devem ser acatados. Os recibos dos médicos possuem valores
relativamente inexpressivos, que normalmente seriam pagos em dinheiro, a despesa com a
Unimed está informada no comprovante de rendimentos da fonte pagadora à fl. 188, e no recibo
da Maternidade Frei Galvão consta o número do cheque dado em pagamento.
Assim, devem ser restabelecidas as despesas médicas com Alexandre L. S. Vieira
(R$ 120,00), Francisco João Fonseca (R$ 50,00), Maternidade Frei Galvão (R$ 300,00), Sérgio
Alimonda Salazar (R$ 200,00), Plano de saúde Unimed de Guaratinguetá (R$ 138,99).

Ana Claudia de Marins Ferrão (R$ 5.560,00), Claudia de Paiva Caltabiano
(R$ 7.050,00), Tatiane Alves Sampaio (R$ 14.000,00)
Quanto aos documentos emitidos pelas profissionais de que trata este tópico, na
parte “descrição dos fatos - complementação” do documento de lançamento, autoridade Fiscal
discorre de forma pormenorizada aspectos que lhe chamaram a atenção, e que ensejaram, com
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.314 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13882.000364/2009-08

fulcro na legislação, a solicitação de elementos adicionais que pudessem comprovar o efetivo
pagamento das despesas, ou seja, a efetiva transferência dos valores do pagador para o
recebedor.
Dentre o que foi destacado, estão recibos numerados sequencialmente, sempre em
um mesmo padrão de preenchimento, falta do endereço do emitente, número significativo de
sessões de tratamento em localidade diversa daquela do domicílio do paciente, descrição apenas
genérica de tratamentos.
Poder-se-ia ainda acrescentar ter coincidido que tanto o contribuinte como sua
esposa trataram no mesmo ano com as mesmos profissionais, o fato de a dentista ter o mesmo
sobrenome do casal e a ausência no processo de indicação para as sessões de fisioterapia por
profissional outro da área médica, que não a própria fisioterapeuta que realizou as sessões.
Declarações apresentadas, dos próprios emitentes dos recibos, prestam-se a
comprovar a autenticidade desse últimos, mas não comprovam os pagamentos.
Desnecessário dizer que essas “irregularidades” não teriam o condão de embasar
uma declaração de inidoneidade dos recibos. Entretanto, com fulcro na legislação de regência e
ante tudo o aqui já dito, dão sustentabilidade à exigência do Fisco de apresentação de provas dos
efetivos pagamentos, o que não foi atendido pelo recorrente, nem mesmo parcialmente, para
alguns dos valores mais expressivos. Os extratos bancários trazidos, como já relatado,
demonstram a capacidade financeira do interessado em arcar com as despesas, o que não é aqui
questionado, entretanto não se conectam diretamente aos pagamentos em comento.
Desta forma, devem ser mantidas as glosas das deduções de despesas médicas
com as profissionais Ana Claudia de Marins Ferrão (R$ 5.560,00), Claudia de Paiva Caltabiano
(R$ 7.050,00), Tatiane Alves Sampaio (R$ 14.000,00).

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao
Recurso Voluntário, conforme acima descrito, para restabelecer as deduções de despesas
médicas com Alexandre L. S. Vieira (R$ 120,00), Francisco João Fonseca (R$ 50,00),
Maternidade Frei Galvão (R$ 300,00), Sérgio Alimonda Salazar (R$ 200,00) e Plano de saúde
Unimed de Guaratinguetá (R$ 138,99).

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital